Tribunal: CARF
Processo: 13884.720395/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720395/2018-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.700 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
EMBRAER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula
do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao
despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso.
Hipótese de não conhecimento do recurso interposto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella (suplente convocado), substituído pelo conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira (suplente convocado). O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 19515.006022/2009-58,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), Breno
do Carmo Moreira Vieira (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9101-004.696, de 17 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720395/2018-41
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.700 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.720395/2018-41

Trata-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte em face do acórdão do
colegiado a quo, por meio do qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
No presente recurso especial foi apontada uma única matéria com relação à qual
foi alegada pela recorrente a existência de divergência jurisprudencial no âmbito do CARF,
tendo o recurso sido admitido, com relação à mesma, de acordo com o despacho de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial constante dos autos, qual seja, a incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
defendendo a sua improcedência quanto ao mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 9101-004.696, de 17 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.

O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Contudo, não deve ser conhecido, consoante exposto a seguir.
Nada obstante a correção do respectivo despacho de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial, que admitiu o recurso especial
com relação à matéria por ter sido demonstrada a divergência
jurisprudencial alegada, fato é que, após a prolação do referido
despacho, foi publicada, no Diário Oficial da União, a seguinte súmula
aprovada pelo Pleno da CSRF, em sessão realizada em 03/09/2018:

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.

O acórdão recorrido, consoante se verifica de sua própria ementa, exibe
entendimento consentâneo com o conteúdo da súmula acima transcrita.
Já os paradigmas apresentados pela recorrente, por sua vez, manifestam
entendimento em sentido diametralmente oposto, e contrário à referida
súmula.
O Regimento Interno do CARF, no seu art. 67, dispõe o seguinte, verbis:
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.700 - CSRF/1a Turma
Processo no 13884.720395/2018-41

“Art. 67. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.”

Na verdade, se a análise da admissibilidade fosse feita hoje, o recurso
especial sequer teria subido à CSRF.
A mera circunstância, contudo, de ter ultrapassado o juízo prévio de
admissibilidade, não constitui garantia alguma de que o recurso deva ser
conhecido pela Câmara Superior, pois a ela compete, em última análise, a
avaliação final quanto ao efetivo preenchimento dos requisitos
processuais para o seu processamento.
E, no caso, pelas razões acima expostas, o recurso especial não deve ser
conhecido quanto a este ponto.
Pelo exposto, não conheço do recurso especial do contribuinte.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital